Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO. CAUÇÃO. CABIMENTO. MONTANTE ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL. ART. 24, §5o, LEI 11.101/05. INVIABILIDADE.
1. Inviável o conhecimento de matéria que não foi submetida ao Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A regra geral prevista no art. 25 da Lei n. 11.101/2005 determina que “caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”.
3. Em casos excepcionais, como nas hipóteses em que a empresa ré não for encontrada e não houver a localização de bens suficientes para a remuneração do administrador judicial, a jurisprudência construiu o entendimento de que pode recair sobre o credor a responsabilidade pelo adiantamento dos valores necessários para a remuneração do administrador judicial.
4. Verificando-se que o montante arbitrado pelo Juízo a quo se mostra razoável e adequado, não pode ser considerado abusivo, pois observa o valor de mercado no desempenho de atividades em situações semelhantes.
5. Não se mostra possível considerar o percentual constante do art. 24, §5o, da Lei 11.101/2005, uma vez que não restou indicado o valor de venda dos bens da sociedade empresária e quanto importaria 2% (dois por cento) sobre esse montante, sendo inviável a avaliação da fixação da remuneração com base em referido percentual, porquanto o pedido não restou devidamente instruído.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.